Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial de 2a Instância) Número do processo: 0721934-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Volmar Goncalves Da Silva, em face de decisão proferida pelo d. Juiz Plantonista, Arthur Lachter, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0703029-59.2021.8.07.0018, entendeu não ser o caso de apreciação do pedido, durante o plantão, para que o Distrito Federal e demais órgãos se abstenham de demolir e remover o autor de sua residência. Alega, em síntese, que 1) há embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes pendentes de julgamento; 2) existe, conforme fotos anexadas, “movimentação intensa de máquinas, caminhões, agentes do DFLegal, tudo caracterizando a iminência do início de uma operação estruturada para demolir a moradia”; 3) a sentença determinou que fosse respeitada a moratória concedida pelo STF na ADPF 828, cujo prazo anteriormente previsto (30/06/22), foi prorrogado para 31/10/22. Requer, liminarmente, a reforma da r. decisão do d. Juiz plantonista para deferir a tutela de urgência, em sede de plantão, e determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer medida de demolição contra a sua residência, até que haja o julgamento do recurso dos embargos de declaração por parte do Juízo natural. Com razão, inicialmente, o autor/agravante. Diante das particularidades do caso concreto, vislumbro a presença do perigo de dano ou risco resultado útil do processo, uma vez que o agravante, Volmar Goncalves da Silva, demonstrou através de fotografias a presença de maquinário apto a iniciar a demolição de sua residência. Além disso, nota-se que a r. sentença determinou que a demolição não fosse realizada até o dia 30/06/2022, prazo previsto na ADPF 828, contudo, posteriormente prorrogado para 31/10/2022. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer medida de demolição contra a residência do agravante até que haja o julgamento do recurso dos embargos de declaração por parte do Juízo a quo ou até a análise pelo E. Relator Natural deste recurso. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator Natural do feito, Desembargador Arnoldo Camanho. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista